Tribunal: TJES
Processo: 0001139-32.2012.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001139-32.2012.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINA CELIA PERIM CAMPOREZ

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL ELABORADO APÓS A APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA - PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413, firmou entendimento no sentido de que não cabe o pagamento de adicional de insalubridade em período que antecedeu a realização do laudo pericial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001139-32.2012.8.08.0013

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: REGINA CELIA PERIM CAMPOREZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por REGINA CELIA PERIM CAMPOREZ, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 261/273, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito ao recebimento, pela Apelada, “
da diferença do adicional de insalubridade que não foi pago pelo Estado do Espírito Santo, no percentual de 20% (vinte por cento) no período de maio do ano de 2007 a março do ano de 2012, bem como para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual integral de 40% (quarenta por cento), pelo período de abril do ano de 2012 à abril do ano de 2014
”.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 278/288, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que o laudo pericial seria “incompleto e confuso”. Sucessivamente, requer por sua reforma, aduzindo que, (i) ao optar pelo recebimento de seus vencimentos na modalidade de subsídio a partir de março de 2012, houve incorporação de eventual adicional de insalubridade; (ii) que não seria possível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade, mas tão somente a partir do laudo pericial; e (iii) que a Apelada teria laborado no CAPAAC apenas a partir de 2009.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 290/292, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001139-32.2012.8.08.0013

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: REGINA CELIA PERIM CAMPOREZ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta por REGINA CELIA PERIM CAMPOREZ, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 261/273, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito ao recebimento, pela Apelada, “
da diferença do adicional de insalubridade que não foi pago pelo Estado do Espírito Santo, no percentual de 20% (vinte por cento) no período de maio do ano de 2007 a março do ano de 2012, bem como para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual integral de 40% (quarenta por cento), pelo período de abril do ano de 2012 à abril do ano de 2014
”.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 278/288, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que o laudo pericial seria “incompleto e confuso”. Sucessivamente, requer por sua reforma, aduzindo que, (i) ao optar pelo recebimento de seus vencimentos na modalidade de subsídio a partir de março de 2012, houve incorporação de eventual adicional de insalubridade; (ii) que não seria possível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade, mas tão somente a partir do laudo pericial; e (iii) que a Apelada teria laborado no CAPAAC apenas a partir de 2009.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 290/292, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, a Apelada, que à época do ajuizamento da ação já percebia adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), objetiva, com a presente ação, a majoração do referido adicional para o grau máximo, qual seja, 40% (quarenta por cento), ao argumento de que este era pago a todos os servidores que laboravam em seu setor.

Consigno que a Apelada ajuizou a presente ação em maio de 2012, tendo, contudo, aposentando-se em 09.04.2014, conforme se extrai da ficha funcional de fls. 224, acostada à manifestação do Apelante às fls. 199, tendo o laudo pericial de fls. 155/157 sido elaborado tão somente em 19.12.2014, portanto, em momento posterior à aposentadoria da Apelada.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413, firmou entendimento no sentido de que não cabe o pagamento de adicional de insalubridade em período que antecedeu a realização do laudo pericial. Confira-se:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.”

(PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA GRAU MÁXIMO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de majoração de adicional de insalubridade, alegando que, em razão das atividades que desempenha, está sujeita a condições insalubres de trabalho, estando exposta, em apertada síntese, ao contágio direto com agentes biológicos (pacientes com as mais diversas moléstias e objetos contaminados)

que prejudicam sua saúde. Na sentença, o pedido foi julgado procedente a fim de declarar o direito da autora em receber o benefício do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual, conforme acórdão proferido em 11/4/2018. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e AgInt no AREsp n. 1.706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.

III - No que tange à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-educação recebido pelo empregado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o salário-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado e, consequentemente, a base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.962.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022; AgInt no REsp n. 2.000.569/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.

IV - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a homologação do laudo comprobatório.

V - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Portanto, considerando que a aposentadoria da Apelada ocorreu em data anterior à elaboração do laudo pericial, e a despeito do reconhecimento administrativo do direito da Apelada à percepção de insalubridade em grau máximo, o que não se ignora no presente caso concreto, à luz do entendimento reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer a procedência do pleito autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões